Tribunal: TJMT
Processo: 1000755-44.2025.8.11.0003
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-07-14
Data de publicação: 2025-07-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1000755-44.2025.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Juros Progressivos, Indenização / Terço Constitucional]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ROSANGELA NOGUEIRA DE ASSIS BUENO - CPF: 631.585.311-00 (RECORRENTE), JULIO CARLOS COSTA SERRA - CPF: 734.991.881-04 (ADVOGADO), RAQUEL DE FARIA GIANELLI - CPF: 016.186.931-90 (ADVOGADO), DEIVIDY MIRANDA DE SOUZA - CPF: 051.257.811-77 (ADVOGADO), PROCURADORIA DO MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (RECORRIDO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1000755-44.2025.8.11.0003

Recurso Cível Inominado n.°
1000755-44.2025.8.11.0003

Recorrente:
Rosangela Nogueira de Assis Bueno.

Recorrido:
Município de Rondonópolis-MT.

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO CÍVEL. SERVIDORA MUNICIPAL. VÍNCULO ESTATUTÁRIO. DESIGNAÇÃO PARA FUNÇÃO DE DIREÇÃO ESCOLAR. INEXISTÊNCIA DE CONTRATO TEMPORÁRIO. IMPOSSIBILIDADE DE RECOLHIMENTO DE FGTS. GOZO REGULAR DE FÉRIAS COMPROVADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto por servidora pública municipal contra sentença que julgou improcedente ação de cobrança ajuizada em face de ente público municipal, por meio da qual pleitea a declaração de nulidade de sucessivas contratações temporárias para exercício da função de Diretora Escolar, com o consequente pagamento de valores relativos ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), férias e adicional de um terço constitucional referentes ao período trabalhado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) determinar se houve vínculo jurídico precário decorrente de contratações temporárias irregulares, ensejando o pagamento de FGTS; (ii) verificar se a servidora deixou de usufruir regularmente as férias com o respectivo terço constitucional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os documentos constantes dos autos comprovam que a recorrente é servidora pública efetiva municipal, conforme vinculação a Regime Próprio de Previdência Social (RPPS) e ausência de prova de contratação temporária.

4.

A designação para exercício da função de Diretora Escolar configura atribuição dentro do vínculo estatutário já existente, com pagamento de gratificação, e não contratação temporária regida pelo artigo 37, inciso IX, da Constituição Federal.

5.

A Lei Municipal n.º 1.752/1990 (Estatuto dos Servidores Municipais de Rondonópolis) não prevê o recolhimento de FGTS para servidores efetivos submetidos ao regime estatutário.

6.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso é firme no sentido de que não há direito a FGTS por servidor estatutário, ainda que designado para função gratificada.

7.

A autora não comprovou ausência de gozo de férias ou inadimplemento do adicional de um terço constitucional, tendo o município demonstrado, por meio de documentação, a regular fruição dessas verbas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento
:

1.

O servidor público efetivo, regido por regime estatutário, não faz jus ao recebimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, por ausência de vínculo celetista.

2.

A designação de servidora efetiva para função de direção escolar não configura contratação temporária nos termos do artigo 37, inciso IX, da Constituição Federal.

Dispositivos relevantes citados
: Constituição Federal, artigo 37, incisos II e IX; Código de Processo Civil, artigo 373, inciso I; Lei Municipal n.º 1.752/1990.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Recurso Inominado n.º 0001599-76.2015.8.11.0030, Rel. Juíza Lúcia Peruffo, Turma Recursal Única, j. 10.08.2021, publ. 12.08.2021; STF, RE n.º 765.320/MG (Tema 916), Tribunal Pleno, j. 10.10.2018.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1000755-44.2025.8.11.0003

Recurso Cível Inominado n.°
1000755-44.2025.8.11.0003

Recorrente:
Rosangela Nogueira de Assis Bueno.

Recorrido:
Município de Rondonópolis-MT.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de Rosangela Nogueira de Assis Bueno
.

Ação:
de Cobrança.

Origem:
1º Juizado Especial de Rondonópolis-MT.

Sentença
(Id. 293145365)
:
julgou improcedentes os pedidos autorais.

Recurso Cível Inominado
(Id. 293145366): defende a reforma da sentença, para que sejam julgados procedentes os pedidos de nulidade dos contratos e pagamento do FGTS.

Sem Contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1000755-44.2025.8.11.0003

Recurso Cível Inominado n.°
1000755-44.2025.8.11.0003

Recorrente:
Rosangela Nogueira de Assis Bueno.

Recorrido:
Município de Rondonópolis-MT.

VOTO:

Colendos Pares,

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual, nos termos do artigo 46, da Lei n.º 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.º 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT), passam a integrar este voto.

Trata-se de recurso inominado interposto por
Rosangela Nogueira de Assis Bueno
, diante da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais feitos na presente ação de cobrança, proposta pela recorrente em face do Município de Rondonópolis, na qual alega, em síntese, que prestou serviços ao ente público recorrido com os sucessivos contratos temporários de trabalho, ao longo de 24 (vinte e quatro) anos,

tendo, no período de janeiro de 2020 a dezembro de 2024, exercido a função de Diretora Escolar, mediante sucessivas contratações temporárias. Sustentou que as referidas contratações foram realizadas sem concurso público e desvirtuaram a contratação temporária prevista no art. 37, IX, da Constituição Federal, em razão das sucessivas renovações dos contratos. Por essa razão, pleiteou a declaração de nulidade dos contratos e o pagamento de FGTS (8% sobre a remuneração), férias e terço constitucional referentes ao período imprescrito.

O Município de Rondonópolis-MT apresentou contestação, alegando que a autora não exerceu cargo temporário, mas sim cargo efetivo como docente da educação infantil ou docente do ensino fundamental, tendo sido nomeada para cargo efetivo em 20/08/2001. Arguiu, ainda, que, sendo a autora servidora estatutária, não faz jus ao recolhimento do FGTS e, quanto às férias e terço constitucional, afirmou que a servidora sempre usufruiu regularmente de tais verbas.

O juízo
a quo
julgou improcedentes os pedidos, sob o fundamento de que a autora é servidora efetiva e não temporária, não fazendo jus ao pagamento de FGTS, por não haver previsão na Lei n.º 1.752/1990 (Estatuto do Servidor de Rondonópolis-MT). Quanto às férias e terço constitucional, o magistrado entendeu que a servidora gozou regularmente de todas as férias a que tinha direito desde 2002, conforme documentação apresentada.

Inconformada com a sentença, a autora interpôs o presente recurso inominado, alegando, em síntese, que: (i) os documentos juntados, especialmente o extrato do CNIS, comprovam o vínculo contratual com o Município; (ii) as contratações temporárias, na função de Diretor Escolar, foram realizadas de forma irregular, mediante sucessivas renovações, o que desvirtuou o caráter temporário dos contratos; (iii) a LC n.º 600/2017, vigente à época das contratações, estabelecia prazo máximo de 12 meses para os contratos temporários, prorrogáveis por igual período, com intervalo de 12 meses para novas contratações; (iv) as contratações perduraram por aproximadamente 60 meses, sem o intervalo legal entre os contratos; (v) diante da nulidade dos contratos, faz jus ao recolhimento do FGTS e ao pagamento de férias e terço constitucional, conforme entendimento consolidado nos tribunais superiores.

Todavia, da análise detida dos autos, verifica-se que há uma divergência fundamental entre as alegações das partes quanto à natureza do vínculo mantido pela recorrente com a municipalidade. Enquanto a recorrente afirma que exerceu a função de Diretora Escolar mediante sucessivas contratações temporárias, o município sustenta que ela é servidora efetiva desde 20/08/2001, ocupante do cargo de docente da educação infantil ou docente do ensino fundamental.

Da documentação acostada aos autos, observa-se que o extrato do CNIS (Id. 293144435) comprova, de fato, a existência de vínculo empregatício entre a recorrente e o Município de Rondonópolis-MT desde 20/08/2001, com registro "PRPPS" (vínculo de empregado com informações de Regime Próprio - Servidor Público). Por outro lado, conforme mencionado pela recorrente, foram juntados documentos que comprovariam as nomeações para o cargo de Diretor Escolar por períodos determinados.

O que se depreende dos autos é que a recorrente, embora ocupante de cargo efetivo no Município de Rondonópolis-MT como docente, foi designada temporariamente para exercer a função de Diretora Escolar, recebendo gratificação adicional pelo exercício dessa função. Trata-se, portanto, de situação distinta daquela inicialmente apresentada na petição inicial, que tratava de contratação temporária para exercício de cargo na administração pública.

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 765.320/MG (Tema 916), fixou a tese de que
"a contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS"
.

No entanto, o caso em análise não se enquadra na hipótese prevista no art. 37, IX, da Constituição Federal, pois não se trata de contratação temporária de servidor público, mas sim de designação de servidora efetiva para função gratificada ou cargo em comissão.

A Lei Municipal n.º 1.752/1990 (Estatuto do Servidor de Rondonópolis) não prevê o pagamento de FGTS aos servidores públicos efetivos, que são regidos por regime próprio de previdência, diferente do regime celetista. Assim, não há que se falar em recolhimento de FGTS em favor da recorrente.

Sobre a matéria:

”

EMENTA RECURSO DE APELAÇÃO – FAZENDA PÚBLICA – SERVIDOR PÚBLICO – PLEITO DE FGTS E SALÁRIO E DIFERENÇA DE SALÁRIO E ENQUADRAMENTO E FÉRIAS – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – AUSÊNCIA DE DIREITO A FGTS – SERVIDOR ESTATUTÁRIO – AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO PERÍODO DE SALÁRIO NÃO RECEBIDO – PRESCRIÇÃO DO REENQUADRAMENTO – AUSÊNCIA DE JUNTADA DE FICHA FUNCIONAL E FÉRIAS – ÔNUS DO SERVIDOR – IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO INICIAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Em se tratando de servidor estatuário, não há se falar em direito ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, inerente ao regime celetista. Não havendo discriminação de quais verbas salariais deixou de receber e quais períodos, não há se acolher referida tese, por se tratar de elemento essencial da narrativa fática. Em havendo pretensão recursal de reconhecimento do direito ao recebimento de diferenças de salário e enquadramento, não se admite prazo indefinido para pleitear o direito, sendo os pedidos sujeitos à prescrição quinquenal . Com efeito, nas ações em que o objetivo é a revisão de ato de promoção, a prescrição de fundo de direito é quinquenal nos termos do artigo 1º do Decreto nº 20.910/32. Diante da alegação de não usufruto de férias, deve o servidor comprovar um mínimo essencial à demonstração da verossimilhança do alegado, como a juntada das fichas financeiras e de férias usufruídas, o que não fazendo, resta configurada a violação da regra de distribuição do ônus da prova segundo o qual lhe compete a prova dos fatos constitutivos de direito, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil. Sentença mantida . Recurso desprovido.

(TJ-MT 00015997620158110030 MT, Relator.: LUCIA PERUFFO, Data de Julgamento: 10/08/2021, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 12/08/2021)”.

Quanto às férias e terço constitucional, restou comprovado nos autos, conforme documento de Id. 293145352, que a recorrente gozou regularmente de todas as férias a que tinha direito desde 2002, não fazendo jus, portanto, a qualquer pagamento a esse título.

Ressalta-se, ademais, que, ainda que se considerasse a tese da recorrente quanto ao desvirtuamento das supostas contratações temporárias para a função de Diretora Escolar, tal situação não afastaria o vínculo estatutário pré-existente, mantido pela recorrente como servidora efetiva, o qual é regido por legislação específica que não prevê o recolhimento de FGTS.

Por todo o exposto, não merece reforma a sentença que julgou improcedentes os pedidos de nulidade contratual e pagamento do FGTS, uma vez que a parte autora não logrou êxito em demonstrar suas alegações ao longo da marcha processual.

Por essas razões,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo a sentença em sua integralidade.

Em razão do resultado do julgamento, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios no patamar de 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/07/2025